Tribunal: STJ
Processo: 1096472-76.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2130476 - SP (2024/0090751-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: WERNER BUFF NETO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO - SP180598
EMBARGADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 94a8e0f5-d045-4abc-a89c-950c61f03cd0

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2130476 - SP (2024/0090751-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: WERNER BUFF NETO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO - SP180598
EMBARGADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Werner Buff Neto contra
acórdão assim ementado (fl. 1181):
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE ANUAL.
SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS EM SEDE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da
admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à
espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido consequências
jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas
partes" (AgInt no R Esp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em , D Je de ).20/9/2021 22/9/2021
2. Não cabe aplicar aos planos coletivos o reajuste anual estabelecido para a ANS
para os planos individuais. Desta forma, tendo o acórdão recorrido reconhecido a
abusividade dos reajustes aplicados no caso em concreto, ao fundamento de falta
de comprovação de sua necessidade e da ausência de informações claras a
respeito dos índices praticados, ficando mantida a validade das cláusulas
contratuais, impõe-se o cálculo do valor adequado em fase de liquidação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48135098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: e1b6ce7e-36d7-401c-8d3a-c7421635abf4

Nas razões dos presentes embargos de declaração, o recorrente alega que
o acórdão deveria ter se pronunciado sobre a inadmissibilidade do recurso especial,
uma vez que o caso é regido pelo art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e não pelos arts.
421, 421-A e 478 do Código Civil.
Sustenta que, mesmo que o art. 1.034 do Código de Processo Civil permita
que o STJ adote fundamentação diferente das debatidas nos autos para julgar a causa,
o acórdão deve se pronunciar sobre a inadmissibilidade do recurso especial, uma vez
que ele debateu violação de lei federal que não rege o caso.
Aponta que o juízo de admissibilidade do recurso é matéria de ordem
pública, podendo o recurso especial não ser conhecido mesmo depois do julgamento
do mérito dele.
Impugnação juntada às fls. 1.196-1.199.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Com efeito, o julgamento da controvérsia com base em dispositivo diverso
do que o apontado como violado, nas razões do recurso especial, foi justificado em
razão da causa de pedir aberta no recurso especial, não havendo cogitar-se de erro de
procedimento em razão de decisão
, ante o que previsto na Súmula
extra petita
456/STF.
A propósito, extraio do acórdão embargado (fl. 1183):

Com efeito, extraio das razões do recurso especial que a parte agravada defende a
impossibilidade de aplicar o reajuste estabelecido pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) aos contratos de plano de saúde coletivo; inclusive
mencionado precedente desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o reajuste
deveria ser apurado em sede de liquidação da sentença (fl. 1043).
Dessa forma, evidenciado que a controvérsia foi resolvida nos termos em que
devolvida, não há cogitar-se de erro de procedimento em razão de decisão extra
petita.
Ressalte-se, ainda, que a menção na decisão agravada a dispositivo legal diverso
do que o apontado nas razões do recurso especial, como razão de decidir, não
implica, por si só, erro de procedimento, tendo em vista a causa de pedir aberta no
recurso especial; de modo que, reconhecido eventual equívoco no acórdão
recorrido, esta Corte Superior aplicará o direito na espécie, conforme a inteligência
da Súmula 456/STF.
Conforme realçado em outra assentada: "[o] requisito do prequestionamento diz
respeito apenas à fase de conhecimento do recurso especial. A orientação da
Súmula 456 do STF ('O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso
extraordinário, julgará a causa, aplicando o Direito à espécie') foi incorporada como
texto legal expresso pelo art. 1034 do novo CPC, segundo o qual 'Admitido o
recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o
Documento eletrônico VDA48135098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: e1b6ce7e-36d7-401c-8d3a-c7421635abf4

Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito'" (E Dcl no R
Esp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
, D Je de
).
27/6/2017
1/8/2017
No mesmo sentido: "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez
ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de
Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão
recorrido consequências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de
origem ou mesmo pelas partes" (AgInt no R Esp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
20/9/2021
22/9/2021

Dessa forma, a alegação de que teria havido omissão acerca da
necessidade de prequestionamento não merece acolhida, uma vez que pressuposta a
análise da controvérsia de fato pelo acórdão recorrido, viabilizando o conhecimento do
recurso especial.
Ademais, o julgamento do mérito do recurso especial com base em
dispositivo diverso do que o apontado como violado se justifica em razão de ser aberta
a causa de pedir nesse recurso, de modo que, reconhecido eventual equívoco no
acórdão recorrido, esta Corte Superior aplicará o direito na espécie, ainda que empreg
ando norma jurídica diversa, conforme a inteligência da Súmula 456/STF.
Nota-se, portanto, que não há irregularidade alguma sanável por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria posta à apreciação desta Corte foi
julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Reitero ainda que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida na decisão embargada, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido: EDcl no AgRg
nos ERESp 1315507/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em: 20.8.2014, DJe 28.8.2014.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: e1b6ce7e-36d7-401c-8d3a-c7421635abf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.130.476 / SP
Número Registro: 2024/0090751-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10964727620198260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: WERNER BUFF NETO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO - SP180598
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WERNER BUFF NETO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO - SP180598
EMBARGADO : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
Documento eletrônico VDA48410850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: c1c4192e-ccc9-450f-95c1-8646e8b0b983

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: c1c4192e-ccc9-450f-95c1-8646e8b0b983